Tribunal: TJMT
Processo: 0007627-68.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007627-68.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADEMILSON LOPES PEREIRA - CPF: 057.163.701-95 (VÍTIMA), MATHEUS FERREIRA DE ALMEIDA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RESPEITO À ESCALA MÍNIMA PREVISTA EM LEI. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 231 DO STJ.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza o órgão julgador a conduzir a pena provisória a patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de
se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero. Inteligência da Súmula no. 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Matheus Ferreira de Arruda
foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, por ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes Majorado pelo Envolvimento de Adolescente
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Em apertada síntese, requer
a fixação da
pena provisória em escala abaixo do mínimo legal
, dada a incidência da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) (ID 73771494 e 73771495).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 73771497 e 73771498).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 79259452
)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

APELAÇÃO CRIMINAL –
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DE CIRCUNSTANCIA ATENUANTE –IMPOSSIBILIDADE –
PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021